Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702392-18.2024.8.07.0014 RECORRENTE: JOÃO LUCAS ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AMEAÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. MEIOS AMPLOS. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA ALIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. Tendo o magistrado exposto os motivos orientadores de seu convencimento de forma suficiente e específica, permitindo a compreensão do decidido e o regular exercício do direito de defesa pelo réu, não se vislumbra deficiência (ou outro vício). Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. 2.Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta. 3. O delito de ameaça(art. 147 do Código Penal) é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção efetiva de dar cabo ao mal prometido. 3.1. Se a vítima representou pela persecução penal, bem como requereu medidas protetivas, o temor causado pela seriedade das ameaças está demonstrado. 4. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença. 4.1. Incabível a compensação integral entre a multirreincidência e a confissão espontânea. 4.2. Em relação ao incremento aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4. 4.2. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se 1/12 de aumento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do CPP e 147 do CP, sustentando que a suposta ameaça proferida não foi capaz de causar efetivo temor à vítima, de modo que sua absolvição por atipicidade da conduta é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do CP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente (absolvição por atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030